Tribunal: TCU
Processo: 022.381/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em desfavor da Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Agronegócio Brasileiro (Fagro) (CNPJ 04.246.755/0001-21) e da Sra. Ana Maria Matias de Paula Lima (CPF XXX.788.031-XX), em razão da omissão no dever de prestar contas financeira dos recursos do Convênio 3.495/2004 (Siafi 514967), celebrado entre a Finep e a Fagro, com vigência para o período de 17/12/2004 a 17/10/2010, tendo como partícipes, ainda, a Global Energy and Telecommunication Ltda (GET), como interveniente e co-financiadora, e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), como executora

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em desfavor da Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Agronegócio Brasileiro (Fagro) e de Ana Maria Matias de Paula Lima, em razão da omissão no dever de prestar contas financeiras dos recursos do Convênio 3.495/2004 (Siafi 514967), tendo como partícipes, ainda, a Global Energy and Telecommunication Ltda (GET), como interveniente e co-financiadora, e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), como executora; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a entidade Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Agronegócio Brasileiro, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, e excluí-la da presente relação processual; 9.2. acatar as alegações de defesa apresentadas por Ana Maria Matias de Paula Lima; 9.3. julgar regulares com ressalvas as contas de Ana Maria Matias de Paula Lima, nos termos dos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; e 23, inciso II, dando-lhe quitação; 9.4. dar ciência desta deliberação à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e aos responsáveis, destacando que o seu conteúdo pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.